Tribunal: STF
Processo: ARE 1481993
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNO COM DESTINO FINAL AO EXTERIOR. ISENÇÃO. ART. 3º, II DA LC 87/96. ENUNCIADO DA SÚMULA 649 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DO STF.COMPENSAÇÃO. 



    1. É isenta a prestação de serviço de transporte dentro do território nacional, mas que tem comprovada destinação final à exportação. Inteligência do art. 3º, II da LC 87/96 e do enunciado da Súmula 649 do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do Tema 475 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que diz respeito à extensão da interpretação da imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF/88, enquanto que a questão se refere à isenção prevista em lei complementar, com respaldo do art. 155, § 2º, XII, ‘e’, da CF/88. 



    2. Ressalva de entendimento pessoal para confirmar a sentença quanto ao reconhecimento do direito à compensação dos créditos do quinquídio que precede à impetração. Inteligência do EResp n. 1.770.495/RS. Necessidade de exercício da pretensão na esfera administrativa. 



    RECURSO DESPROVIDO.”.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a parte recorrente afronta aos arts. 100 e 155, II, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta que a matéria deduzida nas razões do recurso extraordinário possui natureza constitucional.



    Defende a tese de que, com o advento da EC nº 42/03 ' que alterou a redação do art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal ', as disposições da Lei Kandir (art. 3º, inciso II, c/c o art. 3º, parágrafo único, incisos I e II, da LC nº 87/96) não deveriam prevalecer, uma vez que não foram recepcionados após a promulgação da referida emenda.



    Aponta a necessidade de manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a compatibilidade do que foi decidido no Tema nº 475 da Repercussão Geral com o Enunciado Sumular nº 649 do Superior Tribunal de Justiça.



    Assevera que o STF, no julgamento do Tema nº 475/RG, consignou que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da CF/88 não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.



    No mais, aduz que o acórdão recorrido, ao autorizar mediante compensação administrativa, a repetição do indébito do ICMS recolhido nos últimos cinco anos anteriores à impetração, violou o artigo 100 da Constituição Federal, por dispensar a expedição de precatório.



    Requer, nesse ponto, a aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema nº 1.262 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de Justiça local negou provimento à apelação do Estado do Rio Grande do Sul e manteve a sentença na qual se declarou a inexigibilidade de cobrança do ICMS nas operações de transporte efetuadas pela impetrante quando o destino das mercadorias for o exterior (exportação).



    Para chegar a tal conclusão, o Desembargador Relator destacou que o afastamento do ICMS, no presente caso, se dá por força do disposto no art. 3º, inciso II, da LC nº 87/96. Aplicou, nesse contexto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão atacado (e-Doc. 10, fls. 3 e 4):



    “Entendo que merece manutenção a sentença. 



    A meu sentir, o transporte interno de mercadoria destinada à exportação efetivamente resta abrangido pela hipótese de desoneração do art. 3º, II da LC 87/96, respaldada pela determinação constitucional do art. 155, § 2º, XII, “e”, da CF/88, para além da regra de imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88. 



    Ressalto que, conquanto o STF afirme a restrição da imunidade do serviço de transporte relacionado a produto industrializado destinado à exportação quanto ao ICMS (e.g. RE 302339, por força da interpretação exclusiva do art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF/88) e das receitas decorrentes do transporte interno de produtos destinados à exportação no que diz respeito ao PIS e a COFINS (e.g. RE 1039830 - por força da interpretação exclusiva do art. 149, § 2º, I, da CF/88), a hipótese em comento demanda análise da desoneração imposta pelo art. 3º, II da LC 87/96, com amparo no art. 155, § 2º, XII, ‘e’, da CF/88. 



    Ou seja, se a Constituição Federal estabelece que não incidirá ICMS ‘sobre operações que destinem mercadorias para o exterior’ (art. 155, X, ‘a’), mas, ao mesmo tempo, dispõe que cabe a lei complementar ‘excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, ‘a’’ , evidente a possibilidade de lei complementar estabelecer outras hipótese de desoneração (no caso, uma isenção). 



    Exatamente isso que respalda a regra do art. 3º, II da LC 87/96 em estabelecer que o ICMS “não incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;’ – grifei. 



    Aliás, precisamente por este motivo que a questão diz respeito à interpretação de lei infraconstitucional (art. 3º, II da LC 87/96, com respaldo do art. 155, § 2º, XII, ‘e’, da CF/88) e não da própria Constituição Federal (art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF), sendo aplicável a tese prevalecente nos Embargos de Divergência no REsp 710.260/RO:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. ART. 3º, II DA LC 87/96. 1. O art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias. 2. Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional. 3. Se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal. 4. Interpretação em sentido diverso implicaria em ofensa aos princípios da isonomia e do pacto federativo, na medida em que se privilegiaria empresas que se situam em cidades portuárias e trataria de forma desigual os diversos Estados que integram a Federação. 5. Embargos de divergência providos. (EREsp 710.260/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2008, DJe 14/04/2008) – grifei.



    A tese inclusive restou cristalizada, em 2021, no enunciado da Súmula 649 do STJ: 



    ‘Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior’”.



    Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal. De fato, a Corte vem assentando que esse dispositivo constitucional se ocupa das operações internas, pressupondo a incidência do imposto e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado (vide Tema nº 475).



    Ocorre que, no presente caso, o Tribunal a Quo não se fundamentou nesse beneplácito constitucional para assegurar o afastamento do ICMS sobre os serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação e remetidas “com o fim específico de exportação”. Como se viu, a Corte de Origem aplicou o art. 3, inciso II, da LC nº 87/96, no qual estaria prevista hipótese de isenção heterônoma, para manter o afastamento do imposto questionado.



    Trata-se de matéria infraconstitucional sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça, aliás, já consolidou entendimento nos termos da Súmula nº 649. Assim vem entendendo o Supremo Tribunal Federal inclusive quanto a casos envolvendo período posterior ao advento da EC nº 42/03.



    É importante destacar, ainda nesse contexto, que o afastamento, com base no art. 3º, inciso II, da LC nº 87/96, da incidência do ICMS sobre serviços de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação (matéria que, reitero, possui densidade infraconstitucional) não se choca com a orientação firmada para o Tema nº 475 da RG, em cujo julgamento a Corte não versou sobre isenção.



    Corroborando as compreensões acima, cito julgados em que o Tribunal Pleno, mantendo decisão da Presidência da Corte, analisou casos análogos ao presente, inclusive advindos do Estado do Rio Grande do Sul:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.451.207/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/12/23 — grifo nosso).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.415.715/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 25/7/23 — grifo nosso).



    Na mesma direção, cito abaixo julgados em que ambas as Turmas da Corte analisaram outros casos, advindos do Estado de Santa Catarina. Em um desses casos, a propósito, ficou muito claro que o afastamento, com base na Lei Kandir (art. 3º, inciso II), do ICMS sobre transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação não contradiz o Tema nº 475 da RG:



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação. 2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, § 2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes. 4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido” (RE nº 1.432.589/PA-AgR, Primeira Turma, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, tornou-se definitivo o fundamento infraconstitucional que ampara o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.394.193/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/22).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.094.125/RN-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 770.516/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/16 — grifo nosso).



    Em sentido convergente, ainda cito: ARE nº 1.447.943/TO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/1/24; RE nº 1.437.536/TO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 4/9/23; RE nº 368.885/MT-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/8/13; RE nº 611.560/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/6/13.



    Registre-se, ademais, que a EC nº 42/03 não alterou o art. 155, § 2º, inciso XII, alínea e, da Constituição Federal, que estabelece que cabe a lei complementar excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, alínea a.



    No tocante à compensação, melhor sorte não assiste à parte recorrente, vez que ao caso dos autos não se aplica o Tema nº 1.262 da repercussão geral.



    Na oportunidade, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.262, RE nº 1.420.691/SP-RG: 



    “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (grifo nosso).



    No presente caso, a Corte de origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandamus. Configurada, portanto, a distinção.



    No mais, cumpre ressaltar, que a controvérsia acerca da possibilidade de compensação, suas formas e critérios, carece de densidade constitucional, conforme a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Possibilidade de compensação tributária. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (ARE 1.211.248 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º/10/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IRPJ e CSLL. Possibilidade de compensação tributária das parcelas relativas às estimativas mensais. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (RE 1.267.135 - AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 30/7/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 923.412 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/10/2018) 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente